Tribunal: TJMT
Processo: 0024229-45.2017.8.11.0002
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0024229-45.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Falsidade ideológica, Corrupção ativa]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), HELIO FREESE - CPF: 796.759.211-53 (APELANTE), VALDINEIDE OVIDIO DA SILVA DIAS - CPF: 550.618.931-15 (ADVOGADO), JULIANA PEREIRA SOARES - CPF: 999.991.101-34 (ADVOGADO), HELIO DE LIMA - CPF: 866.103.682-87 (VÍTIMA), ADEMAR DE OLIVEIRA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO, CORRUPÇÃO ATIVA E IDENTIDADE FALSA
– RECONHECIMENTO DA
PRESCRIÇÃO RETROATIVA EM RELAÇÃO AO DELITO DO ART. 307 DO CP
–

PRETENDIDA
ABSOLVIÇÃO – REJEIÇÃO
– AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS – DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE RECEPTAÇÃO
– IMPROCEDÊNCIA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Sobre a matéria, é cediço que a prescrição penal refere-se à perda pelo Estado de seu direito de punir (juz puniendi) ou de executar a pena (jus punitionis), por ter deixado de exercê-lo dentro do prazo legal.

São suficientes para a condenação, as declarações das testemunhas colhidas em Juízo, sob o crivo do contraditório, associadas à apreensão dos objetos subtraídos na posse do agente, pois revelam-se provas aptas a demonstrar, de forma inequívoca, a materialidade e a autoria do delito de furto qualificado descrito na inicial acusatória.

É escorreita a sentença que condena o réu pelo crime de corrupção ativa, baseada em depoimentos de policiais militares uníssonos prestados tanto na delegacia como em juízo, que lhe apontam como o autor da oferta da vantagem indevida.

Inviável a desclassificação do crime de furto para a infração de receptação se a autoria do crime mais grave ressai comprovada por meio da apreensão das res furtiva em poder do réu.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal tirado em face de sentença que condenou
Hélio Freese
,

como incurso nas sanções do art. 155, §4.º, III c.c. art. 333,
caput
, c.c. art. 307, na forma do art. 69, todos do Código Penal, à pena total de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão; 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, e 48 (quarenta e oito) dias-multa, com regime inicial semiaberto.

Em suas razões, a defesa pugna a absolvição do apelante da prática do delito tipificado no art. 155, §4.º, III, pela falta de provas cabais e suficientes que sustentem sua condenação, a despeito do que prevê o inciso VII do art. 386 do CPP, bem como, do delito previsto no artigo 333, do código penal, com fulcro no artigo 386, inciso VII do CPP. Subsidiariamente, requer a desclassificação do crime de furto para o crime de receptação previsto no art. 180 do Código Penal por falta de provas que sustente a condenação.

Manifestou em contrarrazões, o Ministério Público, pugnando pelo desprovimento do recurso, mantendo-se a condenação do acusado. (Id. 237528174).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo reconhecimento da prescrição com a consequente extinção da punibilidade do recorrente em relação ao crime de falsa identidade (art. 307 do CP) e, no mérito, pelo desprovimento do recurso. (Id. 243274678)

É o relatório.

À douta Revisão
.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO RETROATIVA)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como asseverado,
a douta Procuradoria de Justiça
arguiu a preliminar de prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa (art. 109, inciso V
I
, c/c art. 110, §1°), com a consequente extinção da punibilidade do apelante no tocante ao crime descrito no art.
307 do CP.

Pois bem. A preliminar merece acolhimento, pelos fundamentos que passo a expor.

Sobre a matéria, é cediço que a prescrição penal refere-se à perda pelo Estado de seu direito de punir (
ju
s
puniendi
) ou de executar a pena (
jus punitionis
), por ter deixado de exercê-lo dentro do prazo legal, sendo que, por se tratar de matéria de ordem pública, pode ser declarada a qualquer tempo e grau de jurisdição, conforme já restou decidido pelo Supremo Tribunal Federal,
in verbis:

“QUESTÃO DE ORDEM. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA ENTRE JUSTIÇA ESTADUAL E FEDERAL. INVOCAÇÃO DO ART. 109, XI, DA CF. PERDA DO OBJETO RECURSAL.
RECONHECIMENTO EX OFFICIO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DOS DENUNCIADOS
. ART. 109, III, DO CP. RECURSO PREJUDICADO. 1.
A prescrição é matéria de ordem pública e cognoscível a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição
.
2. Verificado o transcurso do prazo prescricional desde a data do fato criminoso, considerada a pena máxima abstratamente prevista para o tipo penal imputado aos denunciados, e inexistindo causas de suspensão ou interrupção, o reconhecimento da prescrição é medida que se impõe. 3. A superveniência do reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva em relação aos fatos narrados na exordial acusatória acarreta a perda do objeto do recurso extraordinário interposto em conflito de competência no qual se discutia qual seria o juízo competente para processar e julgar a ação penal originária. 4. Questão de ordem que se resolve para julgar prejudicado o recurso extraordinário.”
(RE 541737 QO, Relator: Joaquim Barbosa, Relator p/ Acórdão: Edson Fachin, Segunda Turma, julgado em 06/03/2018, Acórdão Eletrônico DJe-052 Divulg 16-03-2018 Public 19-03-2018).

(destaquei)

Outrossim, impõe-se registrar que, nos termos do art. 110, § 1º, do Código Penal, a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, regula-se pela pena aplicada em concreto e deve ser aferida tal como determina o art. 109 do referido Código, Vejamos:

“Prescrição depois de transitar em julgado sentença final condenatória

Art. 110
- A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente.

§ 1
o
A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.”

“Prescrição antes de transitar em julgado a sentença

Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1
o
do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

I - em vinte anos, se o máximo da pena é superior a doze;

II - em dezesseis anos, se o máximo da pena é superior a oito anos e não excede a doze;

III - em doze anos, se o máximo da pena é superior a quatro anos e não excede a oito;

IV - em oito anos, se o máximo da pena é superior a dois anos e não excede a quatro;

V - em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois;

VI - em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano;

(...)”

Com efeito, considerando a pena em concreto arbitrada pelo magistrado, de 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, tem-se que a prescrição ocorre em 03 (três) anos.

Desta forma, verifico que a denúncia fora recebida em 06/12/2017 (Id.

230612199), e o decreto sancionatório foi prolatado em 17/05/2024 (Id.

230614215), desta forma, transcorreram mais de 03 anos neste período.

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício,
in verbis:

“APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA. 1. PRELIMINAR. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL NA MODALIDADE RETROATIVA. ACOLHIMENTO. EXTINTA A PUNIBILIDADE. TRANSCORRIDOS MAIS DE 3 ANOS ENTRE A DATA DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA ATÉ A DATA DA PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA. 2. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO DO DELITO EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE PROVA. PLEITO PREJUDICADO. PRELIMINAR ACOLHIDA PARA DECLARAR A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1.1
. A prescrição, após a prolação de sentença condenatória transitada em julgado para a acusação, regula-se pela pena aplicada, nos termos do art. 110, § 1º, do CP.

1.2. Se o réu foi apenado com 3 meses de detenção (art. 129, § 9º, CP), a prescrição se opera em 3 anos, de modo, que transcorrido lapso temporal superior a esse, entre a dada do recebimento da denúncia e a da publicação da sentença, impõe-se que se declare extinta a punibilidade do apelante, conforme dispõem, o art. 107, IV c/c e art. 109, VI, do CP.

2.
Considerando o acolhimento da preliminar da prescrição da pretensão de punir do Estado, fica prejudicada a análise das teses sustentadas no mérito.”
(N.U 0000499-47.2019.8.11.0030, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 02/11/2022, Publicado no DJE 09/11/2022) (destaquei)

Por fim, imperioso destacar que o reconhecimento da prescrição faz desaparecer o direito de punir do Estado, extirpando todos os efeitos penais e extrapenais da condenação atingida pelo lapso prescricional, como se extrai do julgado do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1. CONDENAÇÃO PELO CRIME DO ART. 241-B DO ECA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RECONHECIDA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. 2. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1.
"A extinção da punibilidade do agente, pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, anula os efeitos penais e extrapenais da condenação, afastando o interesse na interposição de recurso"
(AgRg no REsp 1517471/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, julgado em 3/4/2018, DJe 9/4/2018). 2. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STJ AgRg no AREsp 1229220/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 24/09/2019, DJe 04/10/2019).
(destaquei)

Assim, não há dúvidas de que ocorreu a prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa para o crime imputado ao apelante, impondo-se, portanto, o seu reconhecimento.

VOTO

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Narra à denúncia:

“[...]Fato 01 - Ressai do Inquérito Policial, que no dia 10 de novembro de 2017, por volta das 10:40h, em via pública, localizada na Rua 24 de Maio, n.° 264, Bairro Centro, nesta nesta urbe e Comarca de Várzea Grande/MT, o denunciado HÉLIO FREESE subtraiu, para si ou para outrem, com consciência, vontade e ânimo de assenhoramento definitivo, coisa alheia móvel, consistente em: 01 (um) veículo FORD F350 G, cor prata, ano/modelo 2011/2011, placas EGQ 0324, chassi 9BFJF379XBB088321, avaliado em R$ 66.468,00 (sessenta e seis mil, quatrocentos e sessenta e oito reais), conforme Auto de Avaliação Indireta de f. 64, pertencentes à vítima Hélio de Lima, qualificada à f. 13.

Fato 02- Extrai-se, ainda, do presente Caderno Informativo, que no dia de 13 novembro de 2017, por volta das 14:35 h., no estacionamento de um estabelecimento comercial localizado na Avenida Governados Júlio Campos, n.° 3530, Bairro Jardim Glória I, nesta urbe e Comarca de Várzea Grande/MT, o denunciado HÉLIO FREESE, subtraiu, para si ou para outrem, com consciência, vontade e ânimo de assenhoramento definitivo, mediante emprego de chave falsa, coisa alheia móvel, consistente em: 01 (um) veículo FORD F350, cor prata, ano/modelo 2010/2010, placas HTV 6243, chassi 9BFJF3794AB078690 (recuperado), carregado com ração para gado, pertencentes à vítima Agroflorestal Tozzo, representada pelo motorista Ademar de Oliveira, qualificado às fl. 14/15.

Fato 03 -Exsurge do presente Inquérito Policial, que no dia de 13 novembro de 2017, por volta das 14:35 h., na região da Vila Iguaçu, nesta urbe e Comarca de Várzea Grande/MT, o denunciado HÉLIO FREESE ofereceu vantagem indevida aos Investigadores de Polícia (funcionários públicos), para que estes deixassem de efetuar sua prisão em flagrante delito (exercer ato de ofício). [...]”

Como asseverado, a defesa pugna a absolvição do apelante da prática do delito tipificado no art. 155, §4.º, III, pela falta de provas cabais e suficientes que sustentem sua condenação, a despeito do que prevê o inciso VII do art. 386 do CPP, bem como, do delito previsto no artigo 307 e no artigo 333, ambos do código penal, com fulcro no artigo 386, inciso VII do CPP.

Contudo, o pedido não merece acolhimento.

Primeiro,
ressalta-se que conforme explanado acima foi reconhecida a prescrição retroativa em relação ao delito do art. 307 do CP, razão pela qual fica prejudicada a análise do pedido de absolvição.

Com relação ao delito de furto, para melhor elucidar a questão, imperiosa a transcrição do dispositivo em análise
, in verbis:

“
Furto

Art. 155 - Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel:

Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa.”

No caso, a materialidade delitiva está consubstanciada pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termo de exibição e apreensão, bem como pela declaração da vítima e depoimento das testemunhas, não deixando dúvidas quanto à existência do crime em comento.

No que concerne à autoria, por sua vez, nota-se a presença satisfatória de provas suficientes e aptas a implicar o envolvimento do apelante no ato ilícito e a respaldar a sua condenação, vejamos.

Neste sentido, vejamos o que alegou em juízo a vítima Ademar de Oliveira sobre o fato delituoso,
verbis:

“[...]Eu estava em Cuiabá fazendo compra para fazenda, eu sou administrador da fazenda Bocaimá em Jangada, eu saí de lá encostei ali na castelo em Várzea Grande, no estacionamento da castelo, a gente é cliente deles, eu entrei lá dentro, fui no banheiro, parei no estacionamento deles mas eu ia no banco do Brasil, aí eu cheguei entrei no banco do Brasil, fila estava grande, demorei um pouco, quando eu cheguei no estacionamento da castelo a caminhonete não estava mais, não no momento não vi, aí eu entrei na castelo e falei para o gerente assim aí fora tem câmera, ele falou tem, aí eu falei acabou de roubar a minha caminhonete aí fora, aí ele foi nas câmeras e falou esse camarada aí que levou a caminhonete. Deu para ver nas imagens de câmera, ele chegou assim, ele me seguiu no estacionamento do castelo, me viu entrando lá dentro, seguiu até no banco, aí ele viu que a fila estava grande, ele voltou assim pela calçada, passou por trás da caminhonete chegou na porta, tipo assim, ele tinha uma chave forçada ele rodou assim, abriu como se o carro era dele, e sentou assim, com aquele mesmo objeto, enfiou rodou, quebrou a parte da ignição e forçando a caminhonete, saiu assim e foi embora. [...]”

A testemunha policial civil Paulo, em juízo relatou que,
in verbis:

“[...]Na região do Ribeirão dos Cocais uma diligência lá, onde escutamos através do rádio que tinha uma caminhonete estava indo pra lá, e nisso nós estávamos lá no local e passou uma caminhonete em alta velocidade, fizemos acompanhamento dela, mais ou menos uns 2km, aí conseguimos abordar o cidadão que estava conduzindo, o mesmo desceu do veículo, eu percebi que ele estava com uma chave mística na lateral dele, e aí ele veio a dizer que tinha furtado aquele veículo, e nisso ele apresentou o documento em nome de Guilherme. [...] Uma F350, prata, ela tinha acabado de ser furtada, fiquei sabendo que foi ali no banco do Brasil, perto da Júlio Campos. [...] ”

Em fase investigativa alegou ainda que no momento da abordagem o suspeito teria tentado subornar a equipe dizendo
“se vocês me liberarem aqui eu pago um valor alto em dinheiro”.
(Id.
230612188)

Além disso, igualmente alegou a testemunha policial civil Waldemar em juízo, veja:

“[...] Estávamos em uma diligência na região de Livramento, quando passou uma caminhonete em uma velocidade por nós, e a também já tinha ouvido na rádio que tinha tido furtado uma caminhonete, com as mesmas características, aí começamos acompanhar, inclusive foi até dado voz de parada, e não parou, aí continuou até que na abordagem foi constatado que ela era produto de furto, também foi encontrado uma chave mística, conduzimos até a delegacia, e desde o início da ocorrência ele estava alegando que seria outra pessoa. [...] ele falou eu só não lembro o valor, ele daria tanto. [...]”

O réu por sua vez, negou a prática dos delitos narrados na denúncia.

A propósito, sobre a relevância do depoimento dos policiais, esse E. Tribunal de Justiça do Mato Grosso já formulou o seguinte enunciado:

Enunciado n.º 8:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Em sede de crimes patrimoniais, a apreensão da
res furtiva
em poder do acusado opera a inversão do ônus da prova, passando a ser do réu o ônus de explicar e provar os fatos que alega, sob pena de ser mantido o édito condenatório.

É cediço que a prova da alegação incumbe a quem a sustenta (CPP, art. 156), e, tendo a defesa se limitado a negar a autoria do delito, sem produzir, em contrapartida, qualquer prova convincente da versão que deu do fato e apta a desconstituir o conjunto probatório e harmônico dos autos, não merece credibilidade.

Nesse sentido:
“(...) O artigo 156 do Código de Processo Penal determina que a prova da alegação incumbirá a quem fizer, sendo, inclusive, oportunizado ao réu a indicação de provas para confirmar a versão apresentada (artigo 189 do CPP), o que não ocorreu in casu, motivo pelo qual a tese defensiva não encontra amparo. (...)”
(Ap 162341/2016, DES. PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 28/03/2017, Publicado no DJE 03/04/2017)

Sobre o assunto, vejamos:

“TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL APELAÇÃO Nº 0011432-74.2019.8.11.0064 – CLASSE 417 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS APELANTE :- ALEXANDRE APARECIDO MOTA APELADO : - MINISTÉRIO PÚBLICO E M E N T A APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO SIMPLES – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PLEITO À ABSOLVIÇÃO – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIAS DELITIVAS COMPROVADAS – RÉU ABORDADO EM POSSE DA RES FURTIVA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – DEPOIMENTO SEGURO E COERENTE DO POLICIAL MILITAR EM HARMONIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1) Não tem procedência o pedido de absolvição por insuficiência probatória, porquanto a autoria delitiva do crime de furto ressai comprovada por meio das declarações prestadas pelo policial militar atuante na apuração do fato, aliada à apreensão da res furtiva em poder do agente, que não logrou comprovar sua versão dos fatos, ao passo que o conjunto probatório é robusto a sustentar a sentença condenatória. 2) Recurso desprovido. (TJ-MT 00114327420198110064 MT, Relator: JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 11/04/2022, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 18/04/2022)

“
APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO DA DEFESA – FURTO –
ARTIGO 155, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL – PLEITO ABSOLUTÓRIO – NÃO ACOLHIDO – AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS – APREENSÃO DA RES FURTIVA NA POSSE DO RÉU
– INVERSÃO DO ÔNUS PROBANDI – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.
O agente preso na posse da res furtiva inverte o ônus da prova, cabendo-lhe comprovar que não praticou a subtração, apresentando justificativa inequívocas (ônus que não se desincumbiu), o que aliado aos demais provas, convola-se em certeza à autorizar o decreto condenatório.
(TJ-MS - APR: 00020619520188120031 MS 0002061-95.2018.8.12.0031, Relator: Des. Jonas Hass Silva Júnior, Data de Julgamento: 30/11/2021, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 09/12/2021)
(destaquei)

Ademais
,
friso que o crime corrupção ativa, tipificado no artigo 333 do Código Penal, possui natureza formal ou de mera conduta, bastando para a sua consumação apenas o oferecimento ou a promessa de vantagem indevida a funcionário público, independentemente de aceitação.

Ainda, trata-se de crime cometido, em regra, na ausência de testemunhas, razão pela qual os depoimentos de agentes da polícia, quando corroborados em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, assumem especial relevância, sendo suficientes para subsidiar a condenação. Logo, não há se falar em absolvição por insuficiência de provas, pois conforme transcrito acima, os policiais confirmam a prática do delito pelo réu.

A propósito, vejamos:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CORRUPÇÃO ATIVA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CRIME PRATICADO PARA ASSEGURAR A EXECUÇÃO E A IMPUNIDADE DE OUTRO DELITO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. Para a consumação do crime de corrupção ativa, exige-se apenas que a conduta de oferecer ou prometer vantagem indevida seja dirigida a um funcionário público, com a finalidade de determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato de ofício. 2. No caso dos autos, o agravante, juntamente com outros corréus, parou espontaneamente numa fiscalização de rotina da polícia rodoviária federal e, afirmando que uma carreta e um caminhão se aproximavam da barreira policial, ofereceu a quantia de R$1.000,00 (mil reais) para que os policiais liberassem os referidos veículos de transporte sem realizar a fiscalização (e-STJ fl. 490). 3. A circunstância de o crime de corrupção ativa ter sido praticado para assegurar a execução e a impunidade do delito de contrabando de cigarros configura fundamento concreto válido para a elevação da pena-base, uma vez que desborda dos elementos integrantes do tipo. Precedente. 4. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no REsp: 1561446 PR 2015/0261262-5, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 26/09/2017, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/10/2017)

Assim, são suficientes para a condenação, as declarações da vítima e depoimento das testemunhas colhidas em Juízo, sob o crivo do contraditório, associadas à apreensão do objeto subtraído na posse do agente, pois revelam-se provas aptas a demonstrar, de forma inequívoca, a materialidade e a autoria do delito de furto qualificado e corrupção ativa descrito na inicial acusatória.

Por consequência, o pedido de reclassificação do crime imputado ao apelante, passando de furto qualificado para receptação, carece de fundamento, uma vez que a versão apresentada pelo apelante é completamente inverossímil, e as evidências de forma incontestável sustentam a ocorrência do crime de furto qualificado.

Tem-se, ainda, a aplicação do tema repetitivo, que trata do momento consumativo do furto, a saber:
Tema 934–
“Consuma-se o crime de furto com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.”

Assim, com base no conjunto de provas colacionadas nos autos, a conduta do réu se amolda ao disposto no art. 155, §4º, inciso III, CP, sendo localizado em estado de flagrante em poder da
res furtiva
, tornado-se incabível a desclassificação para receptação.

Neste sentido temos decisão deste Egrégio Tribunal,
verbis:

“[...] 1.
É inviável o acolhimento do pleito de desclassificação do crime de furto qualificado para o delito de receptação, uma vez que a conduta do apelante se amolda perfeitamente àquela denunciada e comprovada nestes autos, qual seja, a de furto qualificado.

[...]

(N.U 1002165-83.2022.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 05/06/2023, Publicado no DJE 06/06/2023) (destaquei)

Portanto, o argumento apresentado pelo apelante não manifesta fundamento plausível para a desclassificação do delito para receptação, haja vista que sua versão está divorciada dos demais elementos probatórios colhidos ao longo da instrução processual.

Diante do exposto, em consonância ao parecer ministerial, dou parcial provimento ao recurso, para reconhecer a prescrição da pretensão punitiva do Estado, na modalidade retroativa, em relação à
Hélio Freese
, somente em relação ao crime de identidade falsa (
307 do Código Penal), consequentemente
declarar extinta a sua punibilidade

em relação ao referido ilícito, nos termos do artigo 107, inciso IV, do CP, mantendo-se incólume os demais termos da sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2024